Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-34.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000670-34.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAILSON OLIVEIRA XISTO - CPF: 548.337.872-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
ANTE A AUSÊNCIA DOS SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E AS QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS ASSOCIANDI
–
2)
PENAS-BASES DOSADAS EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS EM VIRTUDE DA VÁLIDA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU QUE, ALÉM DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA, EXERCIA PAPEL DE GERÊNCIA E DE DISCIPLINA -
3)
FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA -
APELO DESPROVIDO
.

1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão, aliadas aos depoimentos policiais prestados nos autos, corroborados pelo restante do acervo probatório que incluiu intensa investigação policial e quebra de sigilo telefônico autorizada judicialmente, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria não só do crime de tráfico de drogas, mas também da associação para o mesmo fim [com claro
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre o apelante e demais comparsas e inequívoca divisão

de tarefas, inclusive com posição de gerência], de modo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório inclusive pelo crime do artigo 35, caput, da Lei de Drogas;

2)

Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina;

3)

Idôneo o afastamento da

causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da dedicação do réu às atividades criminosas e do fato de integrar organização criminosa, circunstâncias que restaram sobejamente demonstradas pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência e das investigações prévias que contou com quebra de sigilo telefônico autorizada judicialmente,
modus operandi
dos delitos e a concomitante condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

APELANTE

RAILSON OLIVEIRA XISTO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu
RAILSON OLIVEIRA XISTO
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT nos autos da ação penal n.o
1000670-34.2022.8.11.0045
, na qual fora condenado à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
1399
(hum mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais acostadas no ID 158440395,
RAILSON OLIVEIRA XISTO
pretende ser
absolvido do crime de associação para o tráfico
, ante a ausência dos seus elementos caracterizadores.
Subsidiariamente
, requer a aplicação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
e o reconhecimento da
figura privilegiada
ao delito de tráfico de entorpecentes. Por fim,
prequestiona
a violação ao princípio da ampla defesa, da presunção de inocência e da individualização da pena (art. 5.o, incisos LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal).

Contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo
são vistas no ID 158440397, postulando-se o
desprovimento
do recurso a fim de ser mantida integralmente a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 164247194, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
des
provimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
RAILSON OLIVEIRA XISTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta dos autos que o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 17h00min, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com consciência e vontade, mediante o emprego de arma de fogo, após adquirir e receber de maneira escusa, ocultou, manteve em depósito e expôs à venda
2 (dois) pinos de substâncias entorpecentes do tipo cocaína
, com volume de
0,84g (oitenta e quatro decigramas
) e
1 (uma) porção de substância entorpecente do tipo
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
, com o volume de
7,08g (sete gramas e oito decigramas)
, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar [
1.o FATO
].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionados,
RAILSON OLIVEIRA XISTO
e seus comparsas
Bruno Pacheco
, vulgo
“Zé Boto”
,
Salatiel Oliveira Pontes
,
Henrique Castro Costa
, vulgo
“Colombiano”
,
Jeferson de Brito Bandeira
e
Miquéias de tal
, dentre outros,
associaram-se, com o emprego de arma de fogo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
[
2.o FATO
].

De acordo com o apurado, a partir de elementos indiciários resultantes de investigações e prisões pretéritas de associados de uma subdivisão da Facção Criminosa “Comando Vemelho”, responsável por atuar no Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, a polícia judiciária deu início à investigação do ora apelante e seus comparsas.

Durante as diligências, apurou-se, inicialmente, que o ora apelante residia na Rua Amazonita, nas imediações do campo de futebol, local em que promovia o comércio malsão com o auxílio de comparsas não identificados.

Nesse contexto, obteve-se judicialmente a quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido com um dos associados,
Carlos Alberto Cavalcante
, angariando-se informações que apontavam
RAILSON
como o responsável pelo sobredito ponto de venda de drogas.

A partir da prisão de um dos líderes da associação (
Lucas Brites Alves
), os integrantes buscaram despistar as forças de segurança pública, ocasião em que o ora apelante mudou-se de endereço.

Nesse interregno, os investigadores da polícia civil receberam informações anônimas e uma fotografia, noticiando que
RAILSON
e seus comparsas teriam passado a residir na Rua Ônix, no Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, local em que comercializavam entorpecentes com o emprego de arma de fogo.

Na posse de referidas informações, os agentes públicos iniciaram as campanas na referida localidade, identificando que as pessoas conhecidas como
Bruno Pacheco
, vulgo “
Zé Boto
”,
Salatiel Oliveira Pontes
,
Henrique Castro Costa
, vulgo “
Colombiano
” e
RAILSON
, ora apelante, utilizavam um imóvel situado na Rua Ônix, n.o 685, cedido por
Jeferson de Brito Bandeira
e
Miquéias de tal
, para realizarem reuniões da associação criminosa e mercantilização de entorpecentes.

Além de promoverem a venda de drogas em tal localidade, o apelante e seus comparsas utilizaram o veículo da marca “Fiat”, modelo “Pálio”, de cor cinza, de placas JZL-4777, para fazerem a entrega de drogas em diversos pontos daquela cidade.

Outrossim, constatou-se que os envolvidos ostentavam funções de elevada confiança na facção criminosa “Comando Vermelho”, isso porque eram responsáveis por ocultarem os entorpecentes de propriedade do grupo criminoso, alocando-os em lugares ermos da mata.

No dia 12 de janeiro de 2022, os agentes policiais constataram a presença de dois adictos na residência monitorada, circunstância em que o recorrente saiu e fez a entrega de duas porções de entorpecentes e, logo em seguida, os usuários deixaram o local.

Ao se aproximarem da entrada da edificação, antes de ingressarem em seu interior, os investigadores visualizaram que
RAILSON
estava deitado no sofá da sala, guarnecendo ao seu lado um invólucro de maconha.

Nesse cenário, com amparo nas investigações pretéritas e constatação de fundadas razões que denotavam o flagrante delito de tráfico de drogas no interior do imóvel, os agentes policiais deliberaram por ingressar, de maneira forçada, em seu interior, logrando êxito em apreender, na posse de
RAILSON OLIVEIRA XISTO,

02 (dois) pinos de substâncias entorpecentes do tipo cocaína
, com volume de
0,84g (oitenta e quatro decigramas)
e

01 (uma) porção de substância entorpecente do tipo
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, com o volume de
7,08g (sete gramas e oito decigramas)
.

Também foram apreendidos outros elementos materiais típicos da traficância de drogas, tais quais
balança de precisão
,
R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) em espécie
e
recortes plásticos
.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões do apelo
.

I –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
.

RAILSON OLIVEIRA XISTO
formula pleito
absolutório do delito de associação para o tráfico
, sob a vertente de que não se fazem presentes as elementares do respectivo tipo penal.

Como se sabe,
são pressupostos do crime do artigo 35 da Lei de Drogas a existência de dois ou mais infratores, o critério de
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
, a reiteração ou não, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06, e obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Ocorre que, não obstante os argumentos defensivos, a
prova da materialidade

do delito
de associação para o tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 158440272), Boletim de Ocorrência (ID 158440273), Termo de Apreensão (ID 158440280), Relatório Administrativo n.o 2022.13.1888 (ID 158440281), Relatórios de Investigação de n.os 2021.13.318 e 2022.13.2203 (ID 158440288 e ID 158440291 – págs. 1/2), Laudo n.o 520.2.04.2022.000377-01 (ID 158440297 e ID 158442651), Relatório n.o 2022.12.1186 (ID 158442662), Relatório de Diligências (ID 158440301), Laudo Pericial n.o 2.10.2022.47297-01 (ID 158440333), Laudo Definitivo (ID 158440367) e depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, os elementos angariados atestam que o apelante efetivamente praticou, não apenas o crime de tráfico de entorpecentes, mas também o delito tipificado no artigo 35,
caput
da Lei de Drogas.

Quando interrogado em juízo (ID 158440357),
RAILSON OLIVEIRA XISTO
negou que exercia o tráfico em associação criminosa. Disse que quando da operação policial, já tinha ido embora da cidade, juntamente com sua esposa, com destino ao Estado do Pará. Como a situação estava difícil lá, trouxe uma droga e retornou para Lucas do Rio Verde, a fim de vendê-la, mas já teria feito isso em tempo pretérito, tendo em vista que as drogas encontradas em seu poder já seriam remanescentes e destinavam-se ao seu exclusivo uso.

Ouvido sob o crivo do contraditório (ID 158440357), o
investigador de polícia Valdir Braga Martins
declarou que Railson Oliveira Xisto perpetrava o crime de tráfico de drogas, associado ao grupo criminoso “Comando Vermelho”, principalmente com
Henrique de Castro
, vulgo “
Colombiano
”. Esclareceu que o apelante
vinha sendo investigado desde 2021
, por ser um
membro atuante do tráfico de drogas no Bairro Tessele Júnior, além de integrar associação voltada para esse mesmo crime
. Chegaram muitas informações sobre ele e, inicialmente, foi elaborado um relatório policial, no qual constavam as práticas delitivas que eram por ele desenvolvidas. Já existiam vigilâncias na casa dele, onde presenciou-se a venda de drogas. Viram ele vendendo drogas também no bananal e no campo de futebol e, em uma das ocasiões neste último local, inclusive tentaram pegá-lo, mas ele fugiu.

Prosseguiu aduzindo que em momento posterior surgiram informações do envolvimento do apelante em crimes de homicídio. Desde o relatório de 2021 constou que ele vendia drogas há meses, sendo inclusive deferido pedido de busca e apreensão na residência localizada na rua Amazonita e, também, com relação a outros membros faccionados. Naquela ocasião, provavelmente vazaram informações e o apelante e demais pessoas que integravam a associação conseguiram fugir da cidade. Após isso, Railson regressou e continuou vendendo drogas na cidade. Com a prisão de
Lucas Brites
, o réu teria assumido a
liderança do tráfico no bairro, sendo o responsável por ocultar fartas quantidades de droga na mata, assim como armas, empregadas pela associação, inclusive para manutenção dos negócios do tráfico
, e crimes diversos, como homicídios.

Também visualizaram o apelante vendendo drogas no lugar chamado “Quadrado”, localizado no bananal. Nos últimos dias que antecederam a prisão de Railson, descobriram que ele estava residindo na rua Onix, na casa de mais dois rapazes. Essa casa era frequentada por um monte de bandidos, e o recorrente estava lá, sempre vendendo drogas, especialmente no cair da tarde e à noite. Naquela semana, participou de quatro campanas e constatou que, de fato, Railson estava de forma sistemática insistindo em vender drogas no local. Ingressava na mata e voltava para casa e ele já estava temendo ser preso, daí porque o cuidado com a quantidade de drogas que portava. No imóvel, ele vendia ou na porta ou na janela e os policiais sabiam do
vínculo dele com o
Henrique de Castro
, vulgo “
Colombiano
”, e outros bandidos que frequentavam essa casa
. No final das diligências, durante a campana, viram dois usuários chegando na residência e pegando drogas com Railson. Chamaram-no e pegaram a droga pela janela, repassando-lhe o dinheiro em mãos, de modo que os usuários saíram rapidamente em meio às casas.

Diante dessa visualização e de tudo que já tinham de informação, externou que com a certeza de que o recorrente vivia do tráfico de drogas, não possuía ocupação lícita, mas sim liderava o tráfico de drogas no bairro, fizeram a incursão na casa, ele estava no sofá, próximo dele tinha uma porção de maconha, e mais dois pinos de cocaína. Além disso, encontraram recortes plásticos, balança de precisão usada exclusivamente para a pesagem de drogas, o que denotava que Railson usava todo esse material para finalmente entregar as substâncias proscritas aos usuários, sendo que no quarto, ainda encontraram dois mil e pouco reais em espécie. Após análise do celular, identificou-se que ele fazia parte de cinco grupos de vários traficantes de Mato Grosso.

Finalizou minuciando que
um dos grupos se chamava “Quadro”, que era só de disciplinas e gerentes
. O recorrente coordenava a distribuição de drogas e havia outro grupo do “Recolhe do Tessele Júnior”, somente com bandidos. O tráfico e a associação eram desempenhados com arma de fogo, sendo sempre esse o modo de operação deles. Havia imagens das armas que eram usadas tanto na venda pessoal como nos negócios da associação.
Railson era associado ao
Henrique de Castro
, pessoa que também vendia drogas na casa, sendo as substâncias recebidas da associação criminosa e, também, havia o adolescente
Rian Vidal
, que ocupava a condição de uma espécie de “empregado” do réu
. Além disso, Railson tinha a sua própria lojinha, para ganhar dinheiro com isso.

Outro não foi o sentido do depoimento do
policial civil Jairo Santana do Nascimento
, ao narrar perante a autoridade judicial (ID 158440357) que Railson já era investigado desde a “
Operação Libertas
”, na qual, um dos chefes,
Carlos Alberto Cavalcante
, foi preso, bem como o primo do Railson, de nome
André Gustavo Xisto
. Após essa operação, foram feitas análises de dados telefônicos com autorização judicial, e existia uma conversa do
Carlos Alberto Cavalcante
, dizendo que iria entregar ao Railson cerca de 1kg, o qual era um dos seus lojistas mais fortes. Realizada a “
Operação Libertas II
”, na qual o Railson era um dos alvos, acabou que ele conseguiu sair da cidade. O apelante sempre aparecia participando de grupos da associação criminosa Comando Vermelho.

Posteriormente, descobriram que Railson teria voltado para a cidade de Lucas do Rio Verde e que estava morando na Rua Onix, onde continuava a traficância. Na data do fato, estavam fazendo campana e chegaram dois usuários, compraram drogas de Railson e tomaram rumo ignorado. Como de costume, dentro do Bairro Tessele Junior eles davam abrigo, sempre armados. Na ocasião do flagrante, o apelante estava deitado no sofá, bem tranquilo. Pessoal batia palmas e ele entregava a droga. Observaram, pela janela, a cocaína na cabeceira do sofá e naquela ocasião também apreenderam R$ 2.060,00. Foram encontrados 2 pinos de cocaína e uma quantidade de maconha. Com autorização judicial, foi feita uma análise nos dados do aparelho telefônico do recorrente, constatando-se que
Railson estava liderando a traficância do Bairro Tessele Júnior e participava de grupos da associação criminosa Comando Vermelho
.

Dentre os grupos que Railson integrava,
existia um chamado “Quadro”, com quatorze participantes, no qual todos eram gerentes e disciplinas do Comando Vermelh
o, chefiados por
Leonardo de Jesus
, vulgo “
CH
”. Ele era o administrador geral de Lucas do Rio Verde e fazia uma espécie de simulação do que teria que ser feito, citando o topo da pirâmide, um tal de
Miro Arcanjo
,
vulgo Paquetá
. No celular do Railson, apareciam inúmeros usuários procurando-o, para comprar entorpecentes. Ele fazia a entrega via
delivery
, dizendo sempre que “estava na correria” e, na época, utilizava-se do menor
Rian Vidal
, vulgo
“Pouca Sombra”
. Apesar de não terem encontrado armas de fogo, no Bairro Tessele Júnior sempre teve armas. Em umas das conversas do celular de Railson, ele conversa com outro gerente, que fazia parte do mesmo grupo “4”, exarando exatamente sobre a necessidade da compra de mais armas de fogo para poder deixar o bairro fortalecido.

As referidas armas de fogo eram tanto para o tráfico quanto para a associação, ou seja, “roda em nome deles”.
Railson tinha a função de um gerente muito forte. Sem sombras de dúvida a posição dele era de gerente e cuidava de seus lojistas, dentro do Bairro Tessele Júnior
. No dia do flagrante, visualizaram dois usuários chegando, compraram drogas com ele, entregaram o dinheiro e saíram pelas casas. Estavam em uma equipe pequena naquele dia e tiveram que focar a ação. Pela janela deu para observar as drogas, pinos de cocaína. Inclusive, foi encontrada balança de precisão, dentro do fogão, embalagens plásticas e o Railson chegou a correr algemado uma distância de cerca de 300 metros, já entrando na mata, quando foi novamente contido

Desse modo, o
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre o apelante e demais comparsas, com divisão inequívoca de tarefas (onde Railson foi identificado ocupando a posição de gerente do tráfico de drogas) encontra-se sobejamente delineado no conteúdo oriundo da quebra do sigilo telefônico como nos depoimentos dos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas às circunstâncias da apreensão das drogas [
02 (dois) pinos de substâncias entorpecentes do tipo cocaína
, com volume de
0,84g (oitenta e quatro decigramas)
e

01 (uma) porção de substância entorpecente do tipo
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, com o volume de
7,08g (sete gramas e oito decigramas)
]; de certa quantidade de dinheiro [
R$ 2.060,00
]
; de

balança de precisão e recortes plásticos, constituem elementos suficientes para a certeza da prática também do crime de associação para o tráfico, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A análise das diligências policiais retrata intenso e contínuo contato entre o apelante e outros integrantes da associação, estando inclusive inserido em inúmeros grupos de
whatsapp
integrados exclusivamente por criminosos ligados a facção criminosa, com tratativas ostensivas quanto ao fornecimento de drogas, distribuição, cobranças, pagamentos, controle de crimes e aplicação de sanções, em verdadeira
societas sceleris
.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
também pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes,
afastando-se a tese absolutória.

II –
DA DOSAGEM DA PENA
.

Extrai-se da r. sentença que assim fora individualizada a pena impingida a
RAILSON OLIVEIRA XISTO
,
in litteris
:

“...
DA DOSIMETRIA DA PENA.

1.

Disposições gerais

A pena prevista para o crime de
tráfico ilícito de drogas
(artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão
, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena do crime de
associação para o crime de tráfico ilícito de drogas
(artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de reclusão de
03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante), salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS No 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

2) Do crime de tráfico ilícito de entorpecente

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal,
vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, haja vista a
conduta social maculada
, pois era disciplina da associação criminosa no Bairro Tessele Júnior, impondo normas e sanções aos usuários e moradores
.

Desta forma,
considerando a circunstância judicial negativa, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto), encontrando a pena base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem levadas em especial consideração.

Assim sendo, encontrando a pena base de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira e última fase
, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva encontrando a pena base de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva e integrava organização criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Declarações dos policiais supracitados, atestando a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

- Declarações dos policiais supracitados, atestando que o acusado integrava organização criminosa comando vermelho.

- Declarações do acusado de que estava desempregado há mais de ano e que estava traficando drogas há mais de 01 (um) mês.

- Utilização de balança de precisão, recortes plásticos, rolos de plástico filme e aparelhos celulares.

- Associação criminosa para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a prática delitiva, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: "A causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP no. 20026/2011)

3) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal,
vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, haja vista a
conduta social maculada
, pois era disciplina da associação criminosa no Bairro Tessele Júnior, impondo normas e sanções aos usuários e moradores
.

Desta forma, considerando a circunstância judicial negativa,
aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto), encontrando a pena base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não vislumbro circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem levadas em especial consideração.

Assim, encontro a pena provisória de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Na
terceira e última fase
, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena,
encontrando a
pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

4) Das penas privativas de liberdade fixadas

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal,
SOMO
as penas acima fixadas compatíveis, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o

regime de pena inicialmente fechado
, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea “a”, do CP.

Deixo
de aplicar o disposto no artigo 387, § 2o, do CPP, vez que o tempo de prisão provisória não é suficiente para a progressão de regime no caso versando, sem prejuízo de ser reconhecida a detração penal pelo Juízo da Execução Penal.

5) Das penas de multa fixadas

Com supedâneo no artigo 72 do CP,
SOMO
as penas de multa fixadas, encontrando a quantia total de
1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa
.

Fixo o

valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato
, face a situação econômica do acusado...” –
grifei (ID 158440384).

Observa-se, portanto, que as sanções basilares do apelante foram recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares
mínimos legais
, com base no desabono da conduta social, escorreitamente valorada pelo fato do apelante integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO PACIENTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS VETORIAIS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 712119 SP 2021/0396147-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Log
o, inviável qualquer retificação nas penas-bases, mormente quanto também ficou dentro da proporcionalidade o critério de exasperação adotado.

Por fim, quanto à
terceira fase da dosagem penal do crime de tráfico
, especificamente sobre a especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, melhor sorte não abriga a i. Defesa.

Sobre o tema, é necessário ter em princípio que a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, nem no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, infere-se que o d. juízo singular afastou a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da dedicação do apelante às atividades criminosas e o fato de integrar organização criminosa, circunstâncias que restaram sobejamente demonstradas pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência e das investigações prévias,
modus operandi
dos delitos e a concomitante condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Diante desse cenário e à luz do princípio do livre convencimento motivado, no caso concreto, tem-se como escorreito o afastamento da benesse do art. 33, § 4.o da Lei de Drogas.

III –
DO PREQUESTIONAMENTO
.

No contexto das razões recursais,
RAILSON OLIVEIRA XISTO

prequestiona

os princípios da ampla defesa, da presunção de inocência e da individualização da pena [artigo 5.o, incisos LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal], para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

IV –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
RAILSON OLIVEIRA XISTO
, a fim de manter integralmente
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT nos autos da ação penal n.o
1000670-34.2022.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023